Tribunal: STF
Processo: ARE 759130
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-29
Data de publicação: 2014-04-29

Ementa:
EMENTA



 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA, DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO ATO JURÍDICO PERFEITO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO PUBLICADO EM 20.8.2010.



    A discussão travada nos autos – prazo de oposição dos embargos à execução-, não alcança status constitucional. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, XXXVI e LV, da Constituição Federal dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie – Código de Processo Civil, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.